Tribunal: TJSP
Processo: 2024133-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão do Relator que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Julgamento do recurso principal – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2024133-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que são
agravantes MAURO LUCATO DE MUNNO, WALTER JOSÉ CAPRIO
JÚNIOR, ERNESTO DE ALMEIDA JUNIOR e WAGNER LOPES
CAPRIO, Agravados JOSÉ VALMIR BARBOSA e TERESINHA
ARGENTINA LUCATO DE MUNNO, são agravados WAGNER LOPES
CAPRIO, WAGNER LOPES CAPRIO e WAGNER LOPES CAPRIO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo Interno Cível no 2024133-77.2020.8.26.0000/50000 - Limeira
2
VOTO No: 45284
AGRV. INT.No: 2024133-77.2020.8.26.0000-50000
COMARCA: Limeira
AGTES. : José Valmir Barbosa e outros
AGDOS. : Walter José Caprio Júnior e outros
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra a
decisão do Relator que indeferiu a atribuição de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento

Julgamento do recurso principal Agravo interno
prejudicado.
1. Agravo interno contra o despacho do deste Relator
que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. A matéria suscitada neste agravo está prejudicada,
pois houve julgamento do recurso principal nesta mesma sessão.
3. Posto isso, o meu voto julga prejudicado este agravo
interno.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator